Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-26.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-26.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM BORGES TOME - CPF: 307.912.001-91 (APELANTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), MILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 441.730.161-15 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA CULPA DO RÉU PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO DE “PRESUNÇÃO DE CULPA” DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DO OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – IMAGENS DE AVARIAS INDICATIVAS DE COLISÃO LATERAL DE VEÍCULOS TRANSITANDO NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE DESINCUMBÊNCIA, PELO AUTOR, DO ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO ALEGADO – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO “
OPE LEGIS
” DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do direito à indenização alegado, especialmente se o deficitário conjunto probatório não permite nem mesmo conhecer a real dinâmica do acidente. 2. A suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios nos casos de assistência judiciária gratuita decorre da própria disposição legal, sendo, pois, desnecessária a reafirmação da regra pela r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004221-26.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAQUIM BORGES TOMÉ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1004221-26.2019.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra MILTON RODRIGUES DA SILVA, julgou improcedente o pedido à falta de prova mínima da culpa do réu pela consecução do acidente de trânsito em que se envolveram o automóvel do autor (Fiat/Strada Fire, ano/modelo 2007/2007) e o caminhão (Mercedes Benz) conduzido pelo réu, que trafegavam no mesmo sentido Pontes e Lacerda/Bolívia pela rodovia MT-473, e condenou o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 81975528).

O autor/apelante reafirma que “
conforme narrado na inicial, o apelado tentou ultrapassagem em local proibido, em uma curva após uma decida longa, com ampla visão para mais de quilômetros, o que resultou na colisão mecânica, ocasionando danos na traseira e na lateral esquerda do veículo do apelante
”, e alega que “
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo
” (sic – cf. Id. no 81975530 - pág. 3).

Argumenta que “
a presunção de culpa apenas pode ser elidida por prova em contrário
”, e diz que, como “
estão ausentes qualquer prova para afastar a presunção de culpa,
(é)
cabível a responsabilização do apelado, que trafegava na traseira do veículo do apelante, pelos danos advindos de sua conduta negligente e imprudente
” (sic – cf. Id. no 81975530 - pág. 3).

Assevera que, ao dizer que o caminhão do apelado “
chegou a balançar para não sair da pista e tentou desviar do veículo do autor
”, a testemunha do apelado “
não retrata em nenhum aspecto que o autor deu causa ao acidente
”, e afirma que “
a testemunha não soube informar se o apelante freou abruptamente o veículo
”.

Aduz que o apelado, “
dirigindo um caminhão de carga, que costuma ser lento e pesado, ainda, transportando uma máquina pesada,
(deveria)
redobrar seus cuidados, guardar distância do veículo a frente, como obrigação de qualquer motorista, tendo em vista que a ultrapassagem alegada nos autos aconteceu a aproximadamente 5 (cinco) quilômetros antes do evento de colisão
”; assevera que “
não há a mínima possibilidade do apelante ter dado causa ao acidente
”, e que “
não havendo prova inequívoca da culpa do réu, no mínimo, deve obedecer a presunção relativa de culpa de quem bate atrás
” (sic – cf. Id. no 81975530 - pág. 4).

Repisa que “
o apelado não manteve observância aos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção, posto que simplesmente tentou ultrapassagem em local proibido, agindo com notória imprudência
(e)
deixou de observar as normas
(...)
que tratam sobre a indispensável prudência e velocidade moderada em qualquer tipo de ultrapassagem
”, e reafirma que “
está amparado o apelante pelas normas jurídicas que preveem a presunção de culpa do motorista que trafega sem a observância do dever de cautela
” (sic – cf. Id. no 81975530 - pág. 5).

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido indenizatório seja julgado procedente, ou no mínimo, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais por tratar-se de beneficiário de assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. no 81975530 - pág. 5/6).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81975534).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“De acordo com as provas produzidas nos autos, o autor apresentou boletim de ocorrência na qual há informações relatas pelos envolvidos no fato, cada qual apresentando a sua versão (id. 27372420).

Além disso, existem imagens do veículo do autor danificado em razão da colisão alegada na inicial (id. 27372421).

Por ocasião da decisão saneadora, fixaram-se os pontos controvertidos da lide, deferindo-se a produção de prova oral e, na audiência de instrução e julgamento, as partes relataram o que se encontra consignadas tanto na inicial quanto na contestação.

A testemunha arrolada pela defesa afirmou que o caminhão conduzido pelo réu, devido encontrar-se transportando uma máquina pesada (pá-carregadeira), chegou a balançar para não sair da pista e tentou desviar do veículo do autor
.

Além disso,
não soube informar se o réu se encontrava em alta velocidade ou se o autor freou abruptamente o seu veículo
.

Com efeito,
a prova colhida nos autos
, repise-se,
não corrobora com os fatos alegados na inicial, porquanto a versão dos fatos pela visão da testemunha não foi capaz de elucidar a responsabilidade civil subjetiva do requerido, ou seja, a culpa pelo evento danoso
.

A prova documenta materializada no boletim de ocorrência é insuficiente e incapaz de ensejar o acolhimento da pretensão do autor, porquanto versa apenas sob a ótica de cada uma das partes.

Dessa forma, não havendo prova inequívoca da culpa do réu, não há o que se falar em responsabilidade civil subjetiva a ser atribuída a ele, padecendo o autor do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, (...).

Por consequência, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a r. sentença julgou improcedente o pedido por não divisar prova satisfatória da responsabilidade do réu pela ocorrência do sinistro, cujo ônus de demonstração recai sobre o autor, por tratar-se de fato constitutivo do direito indenizatório por ele alegado.

Assim, a solução da controvérsia depende exclusivamente da reanálise do conjunto probatório à luz das alegações recursais, que, no caso, gravitam a “
presunção de culpa
” do réu, que alegadamente “
bateu atrás
” do veículo do autor.

O recurso não comporta o almejado provimento, pois, em verdade, o conjunto probatório dos autos não permite nem mesmo precisar, com a segurança necessária, a dinâmica do acidente.

Na petição inicial, o autor diz que “
foi abalroado em sua lateral esquerda pelo caminhão Mercedes Benz
(...)
de propriedade e conduzido pelo requerido, causando avarias na lateral esquerda do veículo
”, e que o réu “
seguia no mesmo sentido que o autor, tentou fazer uma ultrapassagem irregular na primeira curva após a fazenda São João, e acabou atingido o Fiat Strada do autor
” (sic – cf. Id. no 81975489 - Pág. 2).

Já o réu, na contestação, diz que o autor “
ultrapassou o requerido e aí após ultrapassar o mesmo de maneira abrupta freou o veículo e com isso forçando o requerido a desviar do requerente, sendo forçado a invadir a pista contraria e mesmo assim o requerente ainda veio de encontro com o requerido e bateu seu carro contra a roda dianteira do caminhão do requerido, tudo isso já em cima de uma curva
” (sic – cf. Id. no 81975504 - pág. 2).

As imagens do veículo do autor colacionadas aos autos mostram exclusivamente avarias na lateral esquerda do automóvel (cf. Id. no 81975495), e a sugestão de que houve colisão lateral, e não traseira, é referendada pelas notas fiscais exibidas pelo autor como prova de dano material, pois se referem exclusivamente as peças laterais, como roda e pneu, maçaneta, borracha, frisos, molduras, etc. (cf. Id. no 81975496 - pág. 1/2, 5, 9 e 10).

E como bem anotado pela sentença, a única testemunha ouvida disse apenas que o réu “tentou desviar do veículo do autor”, mas não soube precisar o porquê da necessidade da manobra evasiva.

Assim, se não é possível nem mesmo conhecer a real dinâmica do acidente e, consequentemente, o responsável pela consecução do sinistro, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

No mais, anoto que a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios nos casos de assistência judiciária gratuita decorre da própria disposição legal, sendo, pois, desnecessária a reafirmação da regra pela r. sentença, que também não comporta modificação nesse particular.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante
, observada a mesma regra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021